Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-60.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006065-60.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO SODEIRO MORASSUTTI - CPF: 047.357.359-84 (RECORRENTE), LAURIANE SBARDELOTTO BENASSI BIZAO - CPF: 006.964.832-89 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em reclamação indenizatória, reconhecendo a cobrança indevida de serviços de água e a imposição de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de descumprimento da liminar que impedia a suspensão do fornecimento de água; (
ii
) a legalidade e a manutenção da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento juntado aos autos comprova que a suspensão do serviço foi motivada por débitos abrangidos pela liminar, não havendo respaldo para a alegação de que a interrupção se deu apenas por faturas não abrangidas pela decisão judicial.

4. A multa cominatória (astreintes) é devida diante do descumprimento de ordem judicial, sendo medida de coerção para assegurar a efetividade da decisão, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

5. A fixação e a manutenção da multa observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista apenas se demonstrado excesso, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O Agravo Interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
Havendo descumprimento de ordem judicial, é devida a multa cominatória (astreintes), que visa assegurar a efetividade da decisão, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2.
A alegação de ausência de descumprimento da liminar deve ser afastada quando comprovado nos autos que a suspensão do serviço abrangeu débitos protegidos pela decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 537 do Código de Processo Civil;
Art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0007520-10.2009.8.11.0003, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1044919-37.2024.8.11.0001, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1029924-87.2022.8.11.0001, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/
2024;

CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1008350-50.2018.8.11.0000, Relator DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1006065-60.2024.8.11.0037

Agravante:

ÁGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

Agravado
:
DIOGO SODEIRO MORASSUTTI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIOGO SODEIRO MORASSUTTI
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ÁGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante
da
prova
da
cobrança

indevida
de
serviços
de
água
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a)
inexiste

decisão
judicial que
impedisse
a
suspensão
do
fornecimento
de água

em

razão
das
faturas
de
agosto
e
setembro
de 2024; e b)
impossibilidade
de
aplicação
da
multa
de R$ 5.000,00
por

suposto

descumprimento
da
liminar
,
já
que
esta

limitava
-se
às

faturas
de
maio
a
julho
.

A
parte

reclama
nte

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
ausência de descumprimento da liminar e ilegalidade da astreintes fixada.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

(...)

Estando
o
devedor

intimado
e a
liminar

confirmada

por

sentença

transitada

em

julgado
, a
multa

astreinte

possui
plena
exigibilidade
.

No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que a
multa

não
é
devida
, pois a
suspensão
do
serviço

foi

motivada pela inadimplência da fatura do mês de agosto
/2024, o
documento

juntado
no ID 264054805/PJe2
comprova
que a
parte

reclamada

realizou
a
suspensão
, sob a
justificativa
de que
existiam

débitos

referentes

ao

período
de
maio
/2024 a
novembro
/2024.

Portanto
,
não

comporta

acolhimento
a
tese
da
parte

reclamada
,
devendo
ser
mantida
a
multa

fixada

pelo

juízo
singular.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que o descumprimento de ordem judicial impõe a fixação das astreintes.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal

quanto

à

aplicação
da
multa

por

descumprimento
de
ordem
judicial:

(...) 1. Havendo prova do descumprimento da ordem judicial é devida a multa cominatória, que tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial. No entanto, se o valor pretendido a título de astreintes se mostra incompatível com a obrigação exigida e o valor do bem, pode ser reduzido pelo Juiz de
Direito. (...)
(N.U 0007520-10.2009.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)

(...) O descumprimento de decisão liminar que determina a cobertura de parto com UTI neonatal justifica a imposição de multa diária (astreintes), a qual deve ser fixada em valor razoável e proporcional. (N.U 1044919-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

(...) 9. Quanto ao pedido de afastamento ou redução do quantum fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos. (N.U 1029924-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

Vale
destacar
que
o

reiterado

descumprimento da decisão judicial enseja a fixação da penalidade
, a
qual

deve

observar

os

critérios
da

proporcionalidade
e
razoabilidade
, inclusive
limitando

a
um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

EXECUÇÃO DE ASTREINTES.

OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.1.
Havendo

prova
do
descumprimento
da
ordem
judicial é
devida
a
multa

cominatória
, que
tem
o
condão
de
as
segurar

a

efetividade
da
decisão
judicial. No
entanto
, se
o valor pretendido a título de astreintes se mostra

incompatível
com
a

obrigação

exigida
e o valor
do

bem
,
pode

ser

reduzido

pelo
Juiz de
Direito. (...)
(N.U 0007520-10.2009.8.11.0003, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

(...) A
função
da
multa

aplicada
(
astreintes
) é
obrigar
a
parte

ao

cumprimento
da
obrigação
de forma
específica
e
não

obrigá
-la

ao

pagamento
d
o valor
fixado
,
devendo
o
Juízo

observar

os

critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
além
de
limitar

a
um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
.(N.U 1008350-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREI
TO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
12/12/2018,
publicado
no DJE 19/12/2018)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025